Tribunal: STF
Processo: RE 662125
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-17
Data de publicação: 2012-04-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DEFINIÇÃO DA ABRANGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 9º, § 2º, A, DO DECRETO-LEI 406/1968. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O Tribunal de origem não declarou que o art. 9º, § 2º, a, do Decreto-Lei 406/1968 não foi recepcionado pelo Constituição atual. De forma diversa, a decisão proferida pela Corte de origem pressupõe a recepção daquele dispositivo legal para ressaltar sua inaplicabilidade ao caso dos autos. Concluir de forma contrária ao acórdão a quo implicaria revisão da interpretação conferida à legislação ordinária aplicável à espécie. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido.